Tribunal: TJES
Processo: 5009619-98.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009619-98.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ALYNE FERNANDA SILVA FERREIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5009619-98.2022.8.08.0000

PACIENTE: ALYNE FERNANDA SILVA FERREIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 2ª VARA CRIMINAL

VOTO

Consoante relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
ALYNE FERNANDA SILVA FERREIRA
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA
nos autos do Processo tombado sob nº
0012410-54.2021.8.08.0035
, no qual a paciente responde como incursa no art. 2º,
caput
e § 2º, da Lei n.º 12.850/13, e art. 33,
caput,
da Lei n.º 11.343/06.

Compulsando os autos,
não
vejo razões para alterar a conclusão da decisão por meio da qual se indeferiu o pedido liminar pleiteado pela Defesa, e que era no sentido de que

“se estendesse o perímetro da tornozeleira eletrônica para que a Paciente pudesse trabalhar”.
Vejamos:

Convém esclarecer, inicialmente, que a questão atrelada à legalidade da prisão preventiva decretada pelo Juízo
a quo
em desfavor da Paciente nos autos da ação penal originária
[processo n.º 0012410-54.2021.8.08.0035],
já foi objeto de exame no âmbito desta Egrégia Corte por intermédio do
Habeas Corpus n.º
5005366-67.2022.8.08.0000
, de Relatoria do Eminente Desembargador Helimar Pinto, no qual já houve, inclusive, a concessão parcial da ordem pleiteada, a fim de determinar a
“
[SUBSTITUIÇÃO da]
prisão preventiva por prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica”.

A propósito, peço vênia para transcrever a ementa correpondente ao v. acórdão de julgamento:

“HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ART. 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE MENOR DE 12 ANOS
.
ORDEM CONCEDIDA.

1.
“A decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal” (AgRg no HC 651013⁄SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, Julgado em 27⁄04⁄2021, DJe: 05⁄05⁄2021).
2.
In casu,
a paciente estava foragida, sendo encontrada em endereço diverso do apresentado por seu advogado particular. Tal situação demonstra a sua intenção em se furtar à aplicação da lei penal, sendo, portanto, conveniente à instrução processual a sua prisão. 3. Estabelece o art. 318-A, do Código de Processo Penal, que a prisão preventiva imposta à mulher que for mãe será substituída por prisão domiciliar, desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameça a pessoa e não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. 4. Conforme se afere dos autos, a conduta da paciente, a despeito de ser grave, não representava risco à integridade física de seus filhos, porquanto não praticava o tráfico de entorpecentes no contexto familiar, apenas recolhia o dinheiro do arrendamento da boca de fumo de seu companheiro. 5. Diante da informação de que a paciente estava foragida há aproximadamente 04 (quatro) meses, sendo encontrada em bairro diverso do endereço indicado como seu domicílio, necessário se mostra, a utilização da cautelar de tornozeleira eletrônica.
6. Habeas Corpus concedido, substituindo a prisão preventiva por prisão domiciliar, com a utilização de tornozeleira eletrônica.”

Vencido tal ponto, e doravante tratando do tema que é objeto do presente
writ
, registro que a imposição de limitação geográfica à tornozeleira eletrônica revela-se um imperativo lógico, visto que a ampliação demasiada do perímetro da liberdade ambulatorial teria o potencial condão de causar evidente embaraço ao próprio exercício da atividade de controle e fiscalização por parte do Estado, inviabilizando, assim, a adequada vigilância da Paciente.

Outra não é a orientação trilhada pela jurisprudência do Col. Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. TRABALHO EXTERNO.
MONITORAMENTO ELETRÔNICO. EXPANSÃO DA ZONA DE FISCALIZAÇÃO. PERÍMETRO DEMASIADO. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não olvido que ?[o] fato de o condenado encontrar-se no regime semiaberto [...] é suficiente para garantir-lhe os benefícios da saída temporária ou de trabalho externo, quando ausentes outras condições especificadas em lei? ( AgRg no HC n. 698.331/RJ, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 12/11/2021).
2. Todavia, consoante apontado pela Corte de origem,
'
é necessária a manutenção da limitação geográfica da tornozeleira eletrônica, visto que a ampliação para toda a área do Município de Horizontina (inclusive zona rural) se demonstra demasiada. Ainda que o labor seja uma ferramenta de imensurável valor à ressocialização dos apenados,
não se pode olvidar a exigência de controle e fiscalização pelo Estado
, diante da necessidade de comprovação do senso de responsabilidade e maturidade do apenado para o retorno ao convívio social
'
.
3. Agravo regimental não provido.” (STJ - AgRg no HC: 733178 RS 2022/0094555-6, Data de Julgamento: 10/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2022, Grifos apostos).

Por outro lado, tenho que o
writ
não
se encontra sequer instruído com prova documental apta à efetiva demonstração de que o perímetro geográfico atualmente observado no caso concreto, o qual tampouco se encontra especificado nos autos, implicaria algum prejuízo à realização das tarefas essenciais para a manutenção da casa e da família da paciente.

Por fim, cabe salientar
que a autoridade judicial poderá impor medidas diversas, caso repute necessário, bem como revogá-las e expedir novo decreto,
caso sobrevenham fatos novos relevantes.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5009619-98.2022.8.08.0000

PACIENTE: ALYNE FERNANDA SILVA FERREIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 2ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
MONITORAMENTO ELETRÔNICO. EXPANSÃO DA ZONA DE FISCALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PERÍMETRO DEMASIADO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL
NÃO
CONFIGURADO. ORDEM
DENEGADA
.

1.
A imposição de limitação geográfica à tornozeleira eletrônica revela-se um imperativo lógico, visto que a ampliação demasiada do perímetro da liberdade ambulatorial teria o potencial condão de causar evidente embaraço ao próprio exercício da atividade de controle e fiscalização por parte do Estado, inviabilizando, assim, a adequada vigilância da Paciente. Precedentes STJ.

2
. Hipótese em que o
writ
não se encontra sequer instruído com prova documental apta à efetiva demonstração de que o perímetro geográfico atualmente observado, o qual tampouco se encontra especificado nos autos, implicaria algum prejuízo à realização das tarefas essenciais para a manutenção da casa e da família da paciente.

3.
Ordem
denegada
.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.